Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: COOPERATIVA COOPERFORTE DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS FEDERAIS Apelada: LILIA LOPES VIDAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Houve despacho desta Relatoria (ID 68253247), na forma dos artigos 5o e 6o, CPC, em atenção à petição da apelante, de ID 68039508; consoante diligência de ID 68663978, e certidão de ID 71728770, as tentativas restaram infrutíferas em relação à apelada. Intime-se a parte recorrente para se manifestar, à luz do disposto no art. 485, IV, CPC, requerendo o que entender de direito. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator